Tribunal: TJBA
Processo: 8026974-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026974-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: BRUNNO TAVARES GAMA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE QUADRO CLÍNICO COMPLEXO E GRAVE DE OBESIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ANÁLISE DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELO STF NOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. PARECER TÉCNICO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO JUDICIÁRIO (NATJUS) FAVORÁVEL. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. NATJUS INDICA "RISCO POTENCIAL DE VIDA" QUANTO A UM DOS MEDICAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE IMPÕE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Saxenda (Liraglutida), Undecilato de Testosterona, Prednisona e Puran T4 a paciente portador de obesidade de origem hipotalâmica e panhipopituitarismo, decorrentes de craniofaringioma. A decisão fixou prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de multa diária. O ente estatal sustenta a ausência de observância dos critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, bem como a inexistência dos requisitos necessários à concessão judicial dos fármacos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam a concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, à luz dos parâmetros fixados pelo STF e STJ. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 4. Os Temas 6 e 1234 do STF estabelecem requisitos cumulativos para fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS, os quais foram devidamente analisados pelo juízo de origem. 5. Comprovação de negativa administrativa prévia, incapacidade financeira do paciente e custo do tratamento dentro dos limites fixados pela jurisprudência. 6. Parecer técnico do NATJUS favorável ao fornecimento dos medicamentos, evidenciando a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência ou inadequação de alternativas terapêuticas no SUS e risco potencial à vida do paciente. 7. Inviabilidade de cirurgia bariátrica e ausência de alternativa terapêutica eficaz no sistema público para o caso concreto, especialmente quanto à reposição hormonal e tratamento da obesidade hipotalâmica. 8. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. É possível o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS quando demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos fixados pelo STF, especialmente a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz. 2. O parecer técnico do NATJUS constitui elemento relevante para aferição da necessidade do medicamento e da adequação da política pública de saúde ao caso concreto.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno de nº 8026974-49.2025.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, bem como JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA